Tribunal: TJPA
Processo: 0003022-38.2008.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003022-38.2008.8.14.0061

APELANTE: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO Nº: 0003022-38.2008.8.14.0061

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS ANULADA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Tucuruí contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança movida por Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A. O pedido inicial visa ao pagamento de faturas decorrentes de contrato administrativo para a execução de obras fluviais de proteção das eclusas de Tucuruí, totalizando o valor de R$ 1.813.906,42. A sentença condenou o Município ao pagamento do débito com juros moratórios conforme o índice da poupança e correção pelo IPCA-E, além de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a empresa autora comprovou o fato constitutivo de seu direito à cobrança dos débitos; (ii) analisar a alegação do Município de ausência de previsão orçamentária e a responsabilidade de gestões anteriores pelo débito; (iii) definir a correção monetária e os juros aplicáveis sobre o montante devido, em conformidade com os entendimentos do STF e STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A empresa autora comprova a execução dos serviços contratados mediante documentos apresentados nos autos, incluindo contrato, notas fiscais e documentos de medição assinados pelos responsáveis, atendendo ao ônus da prova de fato constitutivo, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015.

A alegação do Município de que os débitos decorrem de gestões anteriores e a falta de previsão orçamentária não afastam a obrigação de pagamento pelos serviços executados, conforme o art. 884 do Código Civil, que veda o enriquecimento ilícito.

Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, a sentença está em consonância com os entendimentos firmados pelo STF (Tema 810, RE 870.947) e STJ (Tema 905, REsp 1.495.146/MG), que estabelecem o IPCA-E como índice de correção monetária e a remuneração da caderneta de poupança como juros de mora para condenações de natureza administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O autor deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

A ausência de previsão orçamentária não exonera o ente público da obrigação de pagar por serviços efetivamente prestados.

Nas condenações de natureza administrativa, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa de juros da caderneta de poupança para os juros moratórios, conforme os entendimentos do STF e STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37; CC, art. 884; CPC/2015, art. 373; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/11/2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S/A, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE TUCURUÍ que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, julgou procedente os pedidos deduzidos na inicial.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO CAMARGO CORRÊA S/A, na qual narrou que em 16/11/2001, após a realização de regular certame licitatório, a Autora foi contratada pela Ré para a execução "dos serviços das obras fluviais de proteção das eclusas de Tucuruí (contrato n° 049/2001).

No entanto, alegou que, não obstante tenha a Autora dado fiel cumprimento às suas obrigações contratuais, deixou a Ré de honrar os pagamentos referentes às faturas de serviços mencionadas nos autos.

Seguiu narrando que, em decorrência da aludida dívida, no valor de R$ 1.813.906,42 (um milhão, oitocentos e treze mil, novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos), o ente Municipal firmou com a Autora um "Termo de Compensação de Créditos e de Quitação Reciproca", em 07/12/2004, tendo em vista o crédito existente em desfavor da Autora perante a Municipalidade referente a diferenças de ISS originário da execução de obras de construção civil, no importe de R$ 1.839.735,76. Com isso, concordaram as partes em quitar-se reciprocamente através da compensação dos créditos referidos, com o que a Autora ainda efetuou o pagamento da parcela remanescente de R$ 25.829,34 em dinheiro.

Contudo, contou que o referido "Termo de Compensação" foi posteriormente anulado, de ofício, pela Ré, tornando-o sem efeito e retomando o processo de cobrança da dívida fiscal em face da Autora.

Diante desta situação, ajuizou a ação, requerendo a condenação da Municipalidade-Ré ao pagamento das faturas inadimplidas de n's 1559 (saldo), 1573, 1586, 1624, 1639, 1671, 1684, 1719, 1720, 1739, 1754 e 1771, atualizadas monetariamente pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, a partir do vencimento de cada fatura, e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês contados a partir das mesmas datas, quando a Ré ficou constituída em mora.

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada, nos seguintes termos (id n° 17958015):

“(...) Assim, tratando o pagamento de fato impeditivo do direito da autora, caberia a prova ao município, porém, assim não procedeu, devendo arcar com o ônus de sua omissão probatória. Nessa linha de intelecção, outro não pode ser o entendimento senão o que acata o pedido da parte autora, no que se refere ao pagamento da dívida contraída e não paga, sob pena de se promover o enriquecimento ilícito da fazenda pública municipal.

DISPOSITIVO

"Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado pela parte em face do MUNICÍPIO DE TUCURUÍ a fim de condenar o requerido ao pagamento do débito na quantia de R$ 1.813.906,42 (um milhão e oitocentos e treze e novecentos reais e quarenta e dois centavos) incidindo juros moratórios de acordo com o índice da poupança e corrigidos pelo IPCA-E, ambos desde a data do vencimento da obrigação. (obs. trecho modificado em embargos de declaração)

Processo extinto com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93).

Condeno o Município de Tucuruí ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigos 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil).

Intime-se, via sistema, as partes.

Não havendo a interposição de recurso de apelação, os autos deverão ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em reexame necessário, haja vista tratar-se de sentença condenatória que ultrapassa o limite previsto no artigo 496, § 3º, inciso III do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o MUNICÍPIO DE TUCURUÍ interpôs recurso de Apelação (id nº 17958020).

Em suas razões recursais, alega que a empresa autora, ora Apelada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito.

Reitera que inexistem nos autos quaisquer documentos dotados de liquidez e certeza do débito alegado, mormente por se tratar de Erário Público, cujas despesas e gastos devem ser sucintamente demonstrados no âmbito do interesse público e tudo deve ser minuciosamente detalhado para não se incidir em irregularidades administrativas junto aos órgãos fiscalizadores.

Aponta que não há comprovação da Gestão atual 2021/2024 que ratifiquem e corroborem o débito pleiteado, com identificação precisa e clara dos atuais ordenadores de despesas do Requerido, com carimbos e/ou assinaturas.

Suscita que os débitos ora questionados foram contraídos em mandatos anteriores, o que contraria literalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo previsão orçamentária para dar solidez aos pagamentos pretendidos.

Alega que a Administração Pública, segundo o art. 37 da Constituição Federal de 1988, está subordinada ao princípio da legalidade, que impede a realização de atos sem autorização legal específica. Afirma que a empresa autora não conseguiu demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, não apresentando documentos dotados de liquidez e certeza que justifiquem a cobrança do débito.

Defende que a manutenção da sentença acarretaria em prejuízos ao erário municipal, uma vez que os valores ultrapassam um milhão de reais, comprometendo a capacidade do município de realizar investimentos em áreas prioritárias como educação, saúde e saneamento.

Ademais, questiona a determinação do juízo a quo para que a correção dos valores seja feita pelo IPCA-E, sustentando que os cálculos deveriam seguir os parâmetros previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, conforme jurisprudência do STJ e do STF.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de Apelação, a fim de que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº 17958023), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos (id nº 14211835 - Pág. 1).

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção no recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a proferir o voto.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação, a fim de condenar o requerido ao pagamento do débito na quantia de R$ 1.813.906,42 (um milhão e oitocentos e treze e novecentos reais e quarenta e dois centavos) incidindo juros moratórios de acordo com o índice da poupança e corrigidos pelo IPCA-E, ambos desde a data do vencimento da obrigação.

No presente caso, de um lado, encontra-se o autor, que alega inadimplemento contratual por parte do réu, motivo pelo qual ajuizou a presente ação de cobrança, objetivando o pagamento das faturas supostamente não quitadas, de números 1559 (saldo), 1573, 1586, 1624, 1639, 1671, 1684, 1719, 1720, 1739, 1754 e 1771, totalizando uma dívida de R$ 1.813.906,42 (um milhão, oitocentos e treze mil, novecentos e seis reais e quarenta e dois centavos).

Por outro lado, o Município sustenta, em síntese, que a empresa autora não comprovou o fato constitutivo do direito alegado; que não há provas de que a atual Gestão (2021/2024) tenha ratificado o débito, sendo necessária a identificação dos responsáveis; que os débitos questionados foram contraídos em gestões anteriores, o que infringe a Lei de Responsabilidade Fiscal devido à ausência de previsão orçamentária; e que a manutenção da sentença pode causar prejuízo ao erário municipal, comprometendo investimentos em áreas essenciais.

Dito isso, para a solução da controvérsia, é imprescindível analisar o que foi efetivamente comprovado nos autos.

A esse respeito, sabe-se que uma das acepções da palavra “prova” está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Sendo assim, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro.

No caso em tela, a apelada juntou os seguintes documentos:

Contrato com a Prefeitura de Tucuruí para a execução dos serviços das obras fluviais de proteção das eclusas de Tucuruí, devidamente assinado pelos contratantes e por duas testemunhas.(id n° 17957980 - Pág. 5)

Notas fiscais dos serviços (id n° 17957980 - Pág. 16 a id n° 17957981 - Pág. 8).

Termo de Compensação de Créditos e de Quitação Recíproca- devidamente assinada pelas partes. id n° 17957981 - Pág. 10.

Decisão que tornou sem efeito o Termo de Compensação de Créditos e de Quitação Recíproca, que levou em consideração orientação do Tribunal de Contas da União (id n° 17957981 - Pág. 11).

Edital de Licitação n° 005/2001, que originou o contrato de item 1 (id n° 17957981 - Pág. 20).

Documentos de medição, com as assinaturas da Contratada, do Secretário de Obras, do Fiscal do empreendimento e do Prefeito. (id n° até 17957986 - Pág. 7).

Por sua vez, o Município de Tucuruí apenas trouxe argumentos genéricos quanto ao princípio da legalidade, e ao se reportar à situação concreta, insiste em defender que a empresa autora, ora Apelada, não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu alegado direito, o que, conforme mencionado ao norte, não corresponde à verdade dos autos.

Também insiste em argumentar que os débitos ora questionados foram contraídos em mandatos anteriores, o que contraria literalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal, não havendo previsão orçamentária para dar solidez aos pagamentos pretendidos.

Sobre o tema, destaco que o litígio se refere a inadimplemento contratual resultante da prestação de serviços pelo autor, de modo que a alegação de ausência de previsão orçamentária não pode justificar o descumprimento das obrigações contratuais pactuadas e já executadas.

É imperativo, em sede de análise dos fatos, ressaltar que a parte autora comprovou, nos autos, que os serviços contratados foram devidamente prestados, atendendo aos requisitos legais e contratuais, de maneira que o réu se beneficiou da prestação do serviço, configurando-se, assim, enriquecimento ilícito em caso de não pagamento.

Conforme o Código Civil, art. 884, “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários". Nesse sentido, ainda que os débitos questionados tenham origem em mandato anterior, não há suporte jurídico para afastar a obrigação do pagamento pelo simples fato de ausência de previsão orçamentária.

Diante disso, afasto a tese do recorrente de que a origem dos débitos em mandato anterior e a ausência de previsão orçamentária, por si sós, constituam justificativa para o inadimplemento contratual. A responsabilidade pela quitação das obrigações devidas persiste, uma vez que parte apelada obteve êxito maior em seu ônus probatório quanto à prestação dos serviços.

Ante o exposto, mantenho a sentença recorrida, reafirmando a obrigação do réu de proceder ao pagamento dos valores devidos pela prestação dos serviços contratados.

Juros e Correção Monetária.

No caso de manutenção da sentença, o apelante requer que sejam aplicados os juros e correções monetárias nos limites do Art. 1º-F, da Lei Federal nº 9.494, de 10 de setembro de 1997.

Pois bem.

Essa questão foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Tema 905, e pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema 810, em julgamentos que definiram parâmetros obrigatórios para a aplicação de juros e correção monetária em condenações impostas à Fazenda Pública.

O STF, ao julgar as ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, declarou inconstitucional a aplicação da Taxa Referencial (TR) como critério de correção monetária apenas para precatórios de natureza tributária. No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947 (Tema 810), o STF decidiu que a utilização da TR também é inadequada para corrigir débitos não tributários, por violar o direito fundamental de propriedade. Em seu lugar, estabeleceu o IPCA-E como índice adequado para captar a variação de preços da economia. Quanto aos juros de mora, a aplicação da remuneração da caderneta de poupança foi considerada constitucional em relações não tributárias.

O STJ, ao analisar o Recurso Especial (REsp) 1.495.146/MG (Tema 905), firmou entendimento semelhante, estabelecendo diferentes índices de correção e juros conforme a natureza da condenação. Para condenações de natureza administrativa, deve ser observado o seguinte:

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

No caso específico em análise, o juízo
a quo
julgou procedente o pedido, determinando a incidência de juros moratórios de acordo com o índice da poupança a partir da citação e corrigidos pelo IPCA-E desde a data do vencimento da obrigação, de modo que está em consonância com o entendimento firmado pelo STF e STJ.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença proferida pelo Juízo
a quo
em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/11/2024